Tribunal: TJDFT
Processo: 0028942-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028942-31.2014.8.07.0018 RECORRENTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. REGRA DE ESCALONAMENTO PREVISTA NO ART. 85, §3o, I AO V DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O embargado/apelante insurge-se especificamente contra o que definido em sentença quanto aos honorários advocatícios, requerendo seja observada a regra de escalonamento prevista no art. 85, §3°, I ao V do CPC. 2. Na hipótese, o valor da causa (R$ 746.840,91) dividido pelo salário-mínimo vigente ao tempo da publicação da sentença (em 10/1/2023, um salário-mínimo perfazia R$ 1.302,00) corresponde a, aproximadamente, 573 (quinhentos e setenta e três) salários-mínimos, razão por que incabível o arbitramento da integralidade da verba sucumbencial nos termos definidos em sentença (oito por cento), razão de dever ser observada a regra do escalonamento prevista no art. 85, §3o, I ao V do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§3o e 4o, inciso III, do CPC, sob o argumento de que apesar da turma julgadora estabelecer o cálculo dos honorários de forma escalonada, não estabeleceu os mínimos parâmetros para a execução da verba sucumbencial, isto é, não fixou o percentual de cada faixa de honorários(mínimo, médio ou máximo) e desconsiderou o caráter subsidiário da utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo, considerando, ainda, que no caso concreto o proveito econômico não corresponde ao valor da causa. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO REINECKEN DE ARAÚJO, OAB/DF 14.874. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II e IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, outrossim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO REINECKEN DE ARAÚJO, OAB/DF 14.874. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023